Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. TEMA 1313. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo INAS/DF, em razão de alegada omissão na análise do Tema 1.313 do STJ que determina que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Quanto ao mérito, verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, haja vista a ausência de manifestação acerca da aplicação do Tema 1.313, do STJ. 4.1. O art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, prescreve que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. No tema 1.313, o STJ fixou a seguinte tese de que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”. 5.1. Assim, considerando que o presente caso se trata de pedido de fornecimento de cirurgia e condenação em danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade. Precedente: Acórdão 208068 e 2038095.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e fixar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ e do art. 6o da Lei n. 9.099/1995, ante a natureza da causa e o trabalho realizado.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080686, 0775301-18.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 04/02/2026; Acórdão 2038095, 0710873-55.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025.